Tribunal: TJMT
Processo: 1030185-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030185-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), TACTICAL FORCE COMERCIO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS PARA POLICIAIS LTDA - CNPJ: 24.472.653/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 1.062 DO STF – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA INCIDENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios, supostamente em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, exige análise probatória aprofundada, sendo inadequado o uso da exceção de pré-executividade para esse fim.

3. O Tema 1.062 do STF estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios, desde que não ultrapassem os limites da Taxa SELIC. A verificação de eventual descumprimento desse parâmetro depende de cálculos específicos e análise técnica.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no
1026220-09.2023.8.11.0041
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, por entender
que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais a agravante alega que as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal estão em desconformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, especificamente quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios que excedem os limites da Taxa SELIC.

Sustenta que tal irregularidade compromete a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, uma vez que os valores estão corrigidos de forma inadequada, configurando excesso de execução e violação aos princípios constitucionais, como o da vedação ao confisco e da legalidade.

Menciona que a presunção de certeza e liquidez das CDAs, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que estaria evidenciado pelos documentos apresentados.

Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, o magistrado poderia ter conhecido de ofício as alegações, não sendo necessário aguardar o manejo de embargos à execução fiscal para discutir a legalidade da correção dos valores inscritos.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo para que se determine a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento de que a questão discutida é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, de modo a determinar que o índice de correção aplicado seja ajustado para adequar-se ao entendimento vinculante do STF, promovendo a correção do vínculo identificado e resguardando a decisão proferida pelo STF. (Id. 247903159).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (Id. 248530158).

A Fazenda Pública, em contrarrazões, refuta os argumentos da agravante, defende a regularidade das CDAs e argumenta que os índices de correção aplicados estão amparados pela legislação estadual vigente, não havendo violação ao entendimento consolidado no Tema 1.062 do STF. Sustenta, ainda, que a matéria suscitada exige dilação probatória e, portanto, não se mostra compatível com o rito da exceção de pré-executividade. (Id. 250199166).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 250599166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no
1026220-09.2023.8.11.0041
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, por entender
que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e determinou o prosseguimento do feito executivo.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que as matérias nela suscitadas demandam dilação probatória.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Execução Fiscal no
1026220-09.2023.8.11.0041

em desfavor da parte ora agravante, visando ao recebimento de crédito fiscal inscrito nas
CDAs no 202380462 e 2023133463.

A parte executada, devidamente citada,
apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que as Certidões de Dívida Ativa extrapolam os limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF, utilizando índices de atualização monetária e juros superiores à Taxa SELIC.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) (destaquei).

Com efeito, mostra-se possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da Selic.

Ocorre, todavia, que não seria possível verificar, sem a realização da dilação probatória, se os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso para atualizar a CDA executada de fato superaram a taxa da Selic.

A respeito disso, sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de ilegalidade na aplicação de índices de correção monetária, por configurar eventual violação de matéria constitucional e de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

Por outro lado, o reconhecimento de eventual excesso de execução, quando depende de análise detalhada de cálculos e perícias, como no caso de verificação de índices de correção e juros aplicados às Certidões de Dívida Ativa, não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de pré-executividade. Para tanto, seria necessária a produção de prova técnica, o que reforça a inadequação do rito eleito pelo agravante.

Embora a alegação do agravante seja relevante, é indispensável verificar se os índices aplicados às CDAs violam esses parâmetros, o que, neste momento, não pode ser aferido de plano.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs são nulas pela ausência de fato gerador e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000”.
(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025